Tribunal: TJMT
Processo: 1019866-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019866-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), TRANSCOMMODITIES COMERCIO DE GRAOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.132.176/0001-93 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE DE CARGA (RCTR-C) – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE ALGODÃO EM PLUMA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVAS SUFICIENTES E INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA RÉ SOBRE DOCUMENTO JUNTADO PELA AUTORA COM A RÉPLICA À CONTESTAÇÃO – CPC, ART. 437 – REJEIÇÃO – SENTENÇA APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTORISTA EM TRECHO SINUOSO DA PISTA – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELA AUTORA NÃO REFUTADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É admitido ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os arts. 370 e 371 do CPC. 2. Tendo a parte autora comprovado que o veículo que transportava a mercadoria segurada avariada não estava acima da velocidade permitida no momento do sinistro, e, de outro lado, inexistindo prova que afaste a legitimidade do conjunto probatório autoral, descabe falar em agravamento do risco, sendo de rigor a manutenção da sentença que afastou a excludente da responsabilidade da Seguradora/ré e julgou procedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AIG SEGUROS BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga (RCTR-C)
” (Proc. no 1019866-53.2021.8.11.0003) ajuizada contra a apelante por TRANSCOMMODITIES COMÉRCIO DE GRÃOS E TRANSPORTES LTDA, considerando que a “
prova técnica produzida pela autora concluiu que a velocidade do veículo era de 29,5 Km/h ao momento do acidente
”, de modo que “
a redução da velocidade não foi o suficiente
” para evitar o sinistro, e que este decorreu, na verdade, de “
causas diversas e inevitáveis ao condutor do veículo
”, sobretudo porque “
no local dos fatos existe uma acentuada curva, com registro de inúmeros sinistros similares
(...),
principalmente quando ocorre o transporte de algodão, por tratar-se de carga grande e alta
”, não havendo “
provas suficientes de que o sinistro tenha ocorrido em razão somente do excesso de velocidade
”, julgou o pedido procedente, para condenar a ré/apelante “
ao pagamento da indenização securitária postulada pela autora, no valor de R$ 120.357,17
(...),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 128272736).

A ré/apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que, proferindo típica “decisão surpresa”, o MM. juiz julgou a lide antecipadamente solapando oportunidade à produção das provas requeridas, especialmente a produção da prova pericial expressamente solicitada pela defesa, e, ainda, não permitiu a manifestação da ré sobre o “
segundo laudo juntado pelo Apelo em réplica (ID 74665029)
”, o que violou o art. 437 do CPC.

No mérito, reafirma que “
o acidente só aconteceu em virtude da culpa grave do preposto da Autora
”, que, agravando “
sobremodo o coeficiente de sinistralidade
”, conduziu o caminhão “
com excesso de velocidade em trecho sinuoso da rodovia
”, perdendo o controle e fazendo com que o veículo tombasse; diz que, segundo o laudo técnico elaborado pelo IAPA, a velocidade crítica para o tombamento no local era de 54 km/h, sendo que o veículo trafegava a aproximadamente 60 km/h, ou seja, em velocidade superior à máxima permitida para o trecho, restando patente, portanto, que o preposto da transportadora agiu com imprudência, empreendendo velocidade incompatível com o trecho sinuoso da pista, e, assim, ferindo “
o clausulado
”, a autora “
desrespeitou o contrato de seguro e perdeu o direito a qualquer indenização
” justamente em razão da conduta ilícita cometida pelo seu empregado, nos termos do art. 4o, II, do Contrato de Seguro celebrado pelas partes, e conforme também dispõe o art. 786 do Código Civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, primeiramente para que, acolhida a preliminar, a sentença seja anulada “
por cerceamento de defesa, a partir da juntada do documento de ID-74665029
”; todavia, não sendo este o entendimento, pede o provimento do apelo para que, sendo patente “
o descumprimento da apólice e o agravamento do risco, seja a ação julgada integramente improcedente
” (cf. Id. no 128272738).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 128272742, a autora/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada TRANSCOMMODITIES COMÉRCIO DE GRÃOS E TRANSPORTES LTDA ajuizou a presente ação expondo que, em 23.12.2019, contratou junto à Seguradora/ré um “
Seguro de Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga – RNTRC
” (cf. Id. no 128272312 - Pág. 1/33) que lhe garantia o pagamento de indenização limitada a quantia de R$ 800 mil reais, em caso de perda de eventuais mercadorias transportadas, inerentes a sua atividade comercial, inclusive em caso de “colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador”.

Sucedeu que, em 03.10.2020, durante transporte terrestre rodoviário, o caminhão da requerente que realizava carregamento de “algodão pluma” avaliado em R$ 240.717,17, se envolveu em um acidente e a mercadoria foi avariada; assim, acionou a Seguradora/ré/apelante para que fosse realizada a cobertura do sinistro, a qual, todavia, se recusou a cobrir o prejuízo, alegando exclusão da cobertura pelo agravamento do risco, consistente no excesso de velocidade do veículo no momento da colisão.

A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“De proêmio, consigno que cabe ao juiz condutor do feito deferir ou não a produção de determinada prova requerida, conforme a considere necessária ou não à elucidação dos fatos ou de suas circunstâncias, evitando-se, desta forma, a realização de atos processuais desnecessários, impertinentes ou procrastinatórios, isto é, o juiz é como o destinatário das provas, sendo este convencido pelas evidências carreadas no presente feito, onde passo ao julgamento antecipado da lide, conforme precedido no art. 355, I, do CPC.

Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda.

Desta forma, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra.

DA INAPLICABILIDADE DO CDC

Pois bem, da relação jurídica em questão cumpre reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista, mas sim ao regramento ordinário do Código Civilista: (...)

Assim rejeito o pleito de inversão do ônus da prova, vez que o feito sequer se submete aos ditames consumeristas.

DO MÉRITO

Na exordial aduz a parte autora que firmou apólice de seguro RCTR-C, para cobertura, em caso de sinistro da carga transportada, a qual estava avaliada em R$ 240.714,17 (duzentos e quarenta mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos) e que, durante a vigência do contrato, a carga veio a perde-se em sinistro; e, ainda, que a ré estaria ilegalmente recusando o pagamento da indenização, sob a alegação de excesso de velocidade, que não teria ocorrido.

A inicial veio instruída com a apólice contratada (ID. 63089115, 63089117), com a nota fiscal referente à carga que estava sendo transportada (ID. 63089 137), cópia da negativa administrativa (ID. 63089135), Boletim de Ocorrências feito no local do acidente (ID. 63089126), e parecer técnico (ID. 63089138).

A empresa ré, em sua contestação alicerça a sua negativa no fato de que houve inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia, ou seja, o agravamento do risco, em razão do motorista não ter respeitado o limite de velocidade.

Pois bem. Infere-se do boletim de ocorrência (ID. 63089122) que o motorista da carreta sinistrada “
V1 - Scania/G 420 com emplacamento KYO-2392/SC, tracionado o Semi Reboque com emplacamento QJT-4378/SC, conduzido pelo Sro Claudio Luis Klock, CPF: 048.098.549-90. Com base nos vestígios identificados no local e no veículo constatou-se que, V1 transitava em sentido decrescente,
não reduziu a velocidade o suficiente e ao fazer a curva
, forçou para a esquerda e veio a desatrelar o semi reboque, o qual tombou sobre a pista de rolamento, vindo a ficar imobilizado sobre a ponte do córrego Lourencinho. Sua carga de pluma de algodão ficou toda espalhada sobre ponte e com isso o trânsito ficou interditado por algumas horas.
Velocidade regulamentada por placas no local de 30 Km/h
. A dinâmica do acidente encontra - se representada no croqui. O pavimento da rodovia estava em boas condições de trafegabilidade. A sinalização horizontal e vertical estava em bom estado de conservação. As condições ambientais eram de céu claro (sol), e não havia sinais de precipitação pluviométrica no momento do acidente”

A anotação feita pelo agente público no boletim de ocorrência não afirma a existência de velocidade superior à permitida.

Veja-se que consta do boletim, tão somente, que o motorista não conseguiu reduzir a velocidade o suficiente; mas não há qualquer informação de que o mesmo não tenha a reduzido para o limite de 30km/h.

Ademais, a consignação contida no Registro de ocorrência afirma, tão somente, que, com base nos vestígios identificados no local e no veículo, constatou-se que V1 transitava em sentido decrescente e
não reduziu a velocidade o suficiente e ao fazer a curva;
o que não significa que o mesmo estivesse em velocidade superior à permitida e também não caracteriza que tal circunstância foi o real motivo do acidente.

Aliado a isso, tem-se a conclusão do parecer juntado pela autora que, apesar de ter sido confeccionado unilateralmente, possui elementos claros e concludentes que merecem ser privilegiados pelo Juízo.

Veja-se que o parecer técnico juntado pela requerente foi elaborado a partir dos seguintes documentos:

“(...) materiais probatórios referentes ao acidente em tela: - Boletim de Acidente de Trânsito da PRF – BAT 20049259B01; - 14 (catorze) fotografias do local da época do evento; - 2 (dois) vídeos mostrando o percurso do local; - Levantamento fotográfico do local realizado pela AIG – Seguros Brasil S.A. / processo 117/160; - Imagem do quinto e sexto disco tacógrafo sacado do veículo. (...)”

E foi conclusivo em afastar a ocorrência de excesso de velocidade.

Valioso fazer menção que, ainda que a parte ré alegue que o referido laudo seja prova unilateral, o trabalho técnico apresentado é relevante e seu teor é claro em evidenciar que os tacógrafos não indicaram excesso de velocidade.

Lado outro, a demandada não foi capaz de demostrar que o excesso de velocidade foi causa determinante do acidente, ônus que lhe incumbia.

(...)

Por sua vez, a autora logrou êxito em demonstrar, com prova válida e suficiente, que o acidente teve como causa a não redução da velocidade o suficiente ao fazer a curva, em virtude da sinuosidade do local e más condições da pista.

A prova técnica produzida pela autora concluiu que a velocidade do veículo era de 29,5 km/h ao momento do acidente; assim, se a redução de velocidade não foi o suficiente, conclui-se que o sinistro ocorreu por causas diversas e inevitáveis ao condutor do veículo.

Ademais é de conhecimento público e notório que no local dos fatos existe uma acentuada curva, com registro de inúmeros sinistros similares ao relatado nestes autos, principalmente quando ocorre o transporte de algodão, por tratar-se de carga grande e alta.

Pertinente mencionar que a sinuosidade da curva, que gera má condições de tráfego no local, é assunto, inclusive, de pauta de audiência pública realizada pela Câmara Municipal, episódio amplamente divulgado em jornal local, como também informado pela parte autora em sua impugnação (ID. 74665028 - Pág. 21).

Por todas as razões, tem-se que a lide merece procedência, uma vez que não há provas suficientes de que o sinistro tenha ocorrido em razão somente de excesso de velocidade.

(...)

Assim, a alegação de excesso de velocidade, como causa única para o acidente de trânsito que provocou o tombamento de veículo transportador de carga, não prospera e tem-se por procedente a ação e a cobrança do seguro, máxime se na modalidade contratada, (RCTR-C - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador - colisão, capotagem, abalroamento, TOMBAMENTO, incêndio e explosão do veículo),
e que sequer foi pactuada cláusula de excludente de cobertura decorrente de excesso de velocidade.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária postulada pela autora, no valor de R$ 120.357,17 (cento e vinte mil trezentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”

Preambularmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, primeiro porque
o desfecho dado pela sentença não se amparou no segundo laudo apresentado na impugnação à contestação, mas, sim, no primeiro laudo apresentado pela autora junto à inicial (cf. Id. no 128272332), sobre o qual a ré/apelante teve oportunidade para se manifestar, e depois porque, em relação às provas requeridas pela ré/apelante durante o ínterim processual, é cediço que,
enquanto
presidente do feito e destinatário da prova, é facultado ao juiz aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, e no caso, analisando os autos, têm-se que o feito foi instruído com elementos probatórios suficientes à formação de convencimento do julgador, o que permite o julgamento antecipado do litígio.

Quanto ao mérito, a controvérsia restringe-se em saber se houve o agravamento do risco por parte do motorista do veículo tombado e segurado que excluiria, então, a cobertura da apólice, porquanto dispõe o artigo 768 do Código Civil que “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

Como se vê dos autos, o Boletim de Ocorrência lavrado em 03.10.2020, atesta que o acidente noticiado ocorreu em virtude de o condutor “
não ter reduzido a velocidade o suficiente ao realizar uma curva na pista
”, e que o perímetro onde se deu o sinistro previa velocidade máxima permitida de 30km/h (cf. Id. no 128272316 - Pág. 2); por outro lado, o laudo técnico pericial produzido pela autora concluiu que a velocidade do veículo na ocasião do acidente era de 29,5 km/h, portanto, dentro da velocidade permitida naquele perímetro (cf. Id. no 128272332 - Pág. 17).

Portanto, em que pese as alegações da Seguradora/ré, o conjunto probatório produzido pela autora mostra que não houve excesso de velocidade capaz de excluir à cobertura da apólice, e muito menos de que tenha sido a causa determinante para o sinistro, vale dizer, para o tombamento do veículo segurado.

Logo, se não houve comprovação do alegado excesso de velocidade, pelo contrário, há prova cabal e suficiente nos autos que demonstra que o veículo não estava acima da velocidade permitida na ocasião do acidente, cabia à Seguradora/ré/apelante apontar verdadeiros indícios que afastassem a aptidão probatória do laudo técnico produzido pela autora, pois, a alegação de que o documento foi realizado unilateralmente, por si só, não possui tal condão, sendo de rigor a manutenção da sentença que ao o pedido procedente deu justo desfecho ao litígio.

Neste sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DESDE QUE COMPROVADA SUA NECESSIDADE. BENESSE CONCEDIDA À SEGURADORA RECORRENTE. DA CULPA. COLISÃO FRONTAL. CULPA DA CONDUTORA DA RÉ COMPROVADA. INVASÃO DA CONTRAMÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA
.
LIDE SECUNDÁRIA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA AO SEGURADO
. COBERTURAS CONTRATADAS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE A CONTRAÇÃO. SEGURADORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O PAGAMENTO DO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, ALÍNEA “D”, DA LEI 6.024/74. HABILITAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO QUE DEVE SER REALIZADO POR VIA PRÓPRIA E EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA.” (TJRS – Décima Primeira Câmara Cível – RAC 70083292219 – Rel. Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 09-03-2020).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE. INCONTROVERSO QUE O SEGURADO TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL, E O VEÍCULO COLIDIU QUANDO O CONDUTOR DO RÉU REALIZOU MANOBRA PARA CRUZAR A VIA, RECAI SOBRE A PARTE RÉ O ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO QUE É ALEGADO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL SEM A ADOÇÃO DAS CAUTELAS DEVIDAS PARA REALIZAÇÃO DA MANOBRA QUE NÃO RESTOU ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
PRETENSA VELOCIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA
. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM MATERIAL DEVIDO QUE OBEDECE OS EXATOS TERMOS DAQUILO QUE, POSTULADO PELA PARTE DEMANDANTE, SE FAZ COMPROVADO NOS AUTOS E CONDIZENTE AO, EFETIVAMENTE, SUPORTADO COMO MEIO HÁBIL AO RETORNO DO PREJUDICADO AO SEU STATUS QUO ANTE. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.” (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - RAC 70083399105 – Rel. Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 09-03-2020)

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022